Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0713198-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: HC Fitness Academia Ltda- ME Hugo Martins Rodrigues Embargado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Curadoria Especial na defesa dos interesses de HC Fitness Academina Ltda- ME e de Hugo Martins Rodrigues contra a decisão que conheceu o agravo de instrumento e deferiu a nomeação de um dos devedores como depositário fiel (Id. 29968407). A embargante sustenta, em suas razões recursais (Id. 30130919), em síntese, que a decisão recorrida teria incorrido em obscuridade, pois o agravante teria pretendido a nomeação do devedor Caio Vinícius de Araújo Alves, único citado pessoalmente, como depositário fiel. Acrescenta que os demais devedores teriam sido citados por edital. Requer, portanto, seja esclarecida a obscuridade para que a nomeação como depositário seja direcionada nos termos do requerimento formulado pelo agravante. A embargada ofertou contrarrazões, ocasião em que requereu o desprovimento do recurso interposto (Id. 30319578). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A embargante defende a existência de obscuridade na decisão impugnada, por ter nomeado um dos devedores como depositário fiel, sendo que o agravante teria pretendido que a referida nomeação recaísse sobre o devedor citado pessoalmente. Convém esclarecer que a obscuridade consiste em imprecisão semântica que pode dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida. Convém destacar o seguinte excerto da decisão recorrida (Id. 29968407): “No caso, a agravante pretende que seja concedido efeito suspensivo ao recurso em razão da decisão do Juízo de origem que indeferiu a nomeação do devedor como fiel depositário, pois o contrário resultaria em indeferimento do pedido de penhora sob o fundamento de que procedida a penhora dos bens a permanência em poder do devedor poderá resultar na ocultação destes, tornando o ato expropriatório inútil (Id. 87037743). Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O credor requereu que um dos devedores fosse nomeado como fiel depositário dos bens indicados à penhora (aparelhos indicados como garantia do contrato), sob o fundamento que não dispõe de depósito para os bens. Convém ressaltar que uma vez aperfeiçoada a penhora a regra prevista no art. 840, § 2.o, do Código de Processo Civil, conduz à inexorável constatação de que o devedor será o depositário dos bens penhorados de modo excepcional, nas hipóteses em que houver dificuldade na remoção dos aludidos bens ou desde que haja concordância do credor. Há, portanto, expressa previsão normativa dispondo que os bens poderão ser depositados em poder do devedor no caso de anuência do credor. Nesse sentido examinem-se ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO. BENS DE DIFÍCIL REMOÇÃO. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. O normativo legal sobre a matéria prevê a possibilidade de que os bens móveis penhorados, excepcionando a regra geral de guarda em poder do depositário judicial ou, na sua ausência, do exequente, possam permanecer em poder do executado na hipótese de serem de difícil remoção ou diante de anuência do exequente. Todavia, deve-se resguardar o direito de os executados-agravados recusarem expressamente o encargo, consoante orienta o enunciado da Súmula 319 do STJ. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1297382, 07086563520208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 16/11/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. POSSIBILIDADE. MEDIDA MENOS GRAVOSA. ARTIGO 805 DO CPC. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução que, considerando pedido expresso da credora, determinou a remoção de veículo para a posse da exequente, anteriormente sob a posse do executado. 2. A exequente manifestou-se no sentido de não mais concordar com a nomeação do agravante como fiel depositário do veículo, o que, a princípio, afasta o disposto no §2o do inciso II do artigo 840, segundo o qual o bem móvel penhorado poderá ser depositado em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. 3. No entanto, a execução deve observar tanto a satisfação da pretensão executiva do credor, quanto a adoção de medidas menos gravosas ao devedor, nos termos do artigo 805 do CPC. 4. A existência de restrição devidamente registrada junto ao Detran tem o condão de garantir o direito do credor, pois evita a ocorrência de fraude à execução e, ao mesmo tempo, possibilita que a execução se dê de forma menos gravosa ao executado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1342003, 07024905020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021.)” Observe-se ainda o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. É possível a manutenção dos bens penhorados com o executado, nos casos em que a remoção puder lhe causar evidentes prejuízos, além das hipóteses de concordância do credor e dificuldade de remoção do bem constrito. Precedentes. Entendimento adotado pelo Tribunal de origem em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 167.209/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015) Convém ressaltar ainda que o mandado de citação de Caio Vinicius de Araújo Alves, que atuou como fiador, foi o único que retornou cumprido (Id. 426554942). Citados os demais devedores por edital, não houve manifestação, ocasião que os autos foram remetidos à Defensoria Pública para que atuasse na função de Curadora Especial (Id. 47111634). Assim, não deve ser aplicado o enunciado no 319 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, uma vez que a decisão agravada indeferiu o pedido do credor, pois o contrário resultaria em indeferimento do pedido de penhora. Feitas essas considerações, reconsidero a decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC, para conhecer integralmente o agravo de instrumento e conceder parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal com o intuito de determinar a nomeação de um dos devedores como depositário dos bens penhorados.” Nesse contexto convém ressaltar que os bens serão depositados, preferencialmente, nos termos estabelecidos no art. 840 do CPC. Assim, quem deve exercer a função de depositário do bem penhorado é o próprio devedor, nos moldes do art. 840, § 2o, do CPC. Caso não seja encontrado o devedor, é atribuição do credor, ou mesmo do depositário público, exercer a aludida função, observadas as peculiaridades do caso. No caso em exame observa-se que a agravante, de fato, pretende que seja procedida a nomeação, para a função de depositário, do agravado (Caio Vinícius) que, de acordo com o requerimento formulado no item “d” (fl. 15, Id. 25367141), foi o único devedor citado pessoalmente, tratando-se do sócio administrador da sociedade empresária devedora. Assim, diante da ocorrência, de fato, da obscuridade alegada, a pretensão recursal deve ser acolhida. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento aos embargos interpostos para, ao sanar a obscuridade apontada, nomear, como depositário dos bens penhorados que componham sua própria esfera patrimonial ou da sociedade empresária devedora, o Sr. Caio Vinícius de Araújo Alves. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator